Tribunal: TJDFT
Processo: 0705049-45.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705049-45.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA RECORRIDO: WILDEMAR FELIX ASSUNÇÃO E SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO CELEBRADO ANTES DA CITAÇÃO. PERDA DO INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. 1. No caso, a citação não foi realizada; logo, não houve a perfectibilização da relação jurídica processual. Tampouco houve apresentação de minuta de acordo até a prolação da sentença, apesar do amplo prazo concedido ao exequente pelo Juízo a quo. 2. Acordo extrajudicial celebrado antes da citação tem como consequências a perda do interesse de agir e a extinção do processo sem resolução do mérito. 3. Se não houve o aperfeiçoamento da relação jurídica com a citação, não é possível a suspensão do processo, não se aplicando o contido no art. 313, inciso II, do CPC. 4. Recurso conhecido e improvido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigo 535, inciso II, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referida norma; b) artigos 236, 267, §3o, e 794, além do enunciado 240 da Súmula do STJ. Sustenta que não houve desistência do processo e, assim, defende a necessidade de suspensão do feito “mesmo que não citada a devedora, pois o pagamento em parcelas, previsto no acordo em debate, constitui mera dilação do prazo para pagamento, podendo ser retomado o curso do feito executivo em caso de descumprimento da avença”. Por fim, conquanto tenha o recorrente fundamentado o recurso exclusivamente na alínea “a” do permissivo constitucional, afirma expressamente, na peça recursal, que o acórdão combatido divergiu do posicionamento adotado pela Corte Superior, sendo, assim, legítimo supor que pretendia embasar seu inconformismo também na alínea “c” do autorizador. Pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado SÉRVIO TULIO DE BARCELOS, OAB/MG 44.698 (ID. 33502659 - Pág. 1). Em contrarrazões, o recorrido pugna para que as publicações a si relativas sejam feitas em nome do advogado JOSÉ ALBERTO ARAÚJO DE JESUS, OAB/DF 12.490 (ID. 34404318). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 236, 267, §3o, 535, inciso II, e 794, todos do CPC, porquanto é firme a orientação da Corte Superior no sentido de que “Considera-se deficiente, a teor da Súmula n. 284 do STF, a fundamentação recursal que alega violação de dispositivos legais cujo conteúdo jurídico não tem alcance normativo para amparar a tese defendida no recurso especial” (AgInt no REsp 1941932/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/11/2021). Ademais, com relação ao artigo 535, inciso II, do CPC, o recurso não merece transitar, pois a jurisprudência da Corte Superior considera que “Quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (AgInt no AREsp 1785510/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 1o/12/2021). Ainda que esses óbices pudessem ser superados, descabe dar curso ao apelo, pois a conclusão colegiada foi a seguinte, verbis: No caso em apreço, a instituição financeira ajuizou ação de execução de título extrajudicial (ID 29411624). Posteriormente, comunicou a celebração de acordo extrajudicial, sem intenção de novar, requerendo a suspensão do feito nos termos dos arts. 313, II c/c 922 do CPC, bem como a concessão de prazo para juntada da minuta de acordo (ID 29411653). Observa-se que, por diversas vezes, foi concedida dilação de prazo para o exequente juntar aos autos o acordo extrajudicial noticiado (IDs 29411657, 29411860, 29411867). Intimado a se manifestar, sob pena de o silêncio ser interpretado como perda de interesse no prosseguimento do feito, com a consequente extinção sem resolução de mérito, pois o exequente confirmou a existência de um acordo extrajudicial válido e que vinha sendo cumprido (ID 29411867), o ora apelante permaneceu inerte (ID 29411869) (...) Da análise detida dos autos, verifica-se que a citação não foi realizada (ID 29411651). Logo, não houve a perfectibilização da relação jurídica processual. Tampouco houve apresentação da minuta de acordo até a prolação da sentença, apesar do amplo prazo concedido ao exequente pelo Juízo a quo.” (ID. 30276399). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1887174/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 10/12/2021). O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada violação ao enunciado 240, bem como à divergência jurisprudencial com o referido dispositivo, porquanto o STJ já assentou que enunciados não se enquadram no conceito de norma federal previsto no permissivo constitucional (artigo 105, III, alínea "a"), bem como “não é admissível a realização do cotejo analítico com súmula, mas apenas com os julgados que a originaram” (AgInt no AREsp 1801730/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 25/06/2021). No mesmo sentido é a decisão monocrática proferida no AREsp 2032263, relator Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe 7/3/2022. Indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do subscritor do recurso, tendo em vista convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Determino, porém, que as publicações relativas ao recorrido sejam feitas em nome do advogado JOSÉ ALBERTO ARAÚJO DE JESUS – OAB/DF 12.490, cujo instrumento procuratório é visto no ID 34404319. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029